Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17622176, o exequente pede a expedição do competente precatório em favor da anuente LUZIA OLIVEIRA CHAVES, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) no(s) ID(s) 11666355 – Pág. 1; O pedido de desistência do RE, em relação à anuente LUZIA OLIVEIRA CHAVES, deu-se ao ID 11666381. A anuência se deu ao ID 11666353. O saneamento do feito se deu ao ID 11666346. É o relatório. Decido. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente LUZIA OLIVEIRA CHAVES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido no ID 11666353.. Elaboradas as planilhas, às partes, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador